Tribunal: TJSP
Processo: 2263520-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão na posse. Decisão da origem que indeferiu tutela de urgência para a desocupação do imóvel pelo réu e, por consequência, a sua imissão na posse do bem. Autora que insiste no referido pedido. Questões suscitadas pela autora que, contudo, possuem contornos mais complexos a demandar a oitiva da parte contrária na origem, não sendo a situação recente. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão na posse. Decisão da origem que indeferiu tutela de urgência para a desocupação do imóvel pelo réu e, por consequência, a sua imissão na posse do bem. Autora que insiste no referido pedido. Questões suscitadas pela autora que, contudo, possuem contornos mais complexos a demandar a oitiva da parte contrária na origem, não sendo a situação recente. Recurso desprovido.